Tribunal: TJMT
Processo: 0008108-51.2019.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008108-51.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSIKELLY MARCONDES LUCAS - CPF: 038.632.901-00 (VÍTIMA), TANIA RODRIGUES - CPF: 022.661.663-01 (VÍTIMA), ROGERIO CACHONE DOS REIS - CPF: 039.692.971-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO CACHONE DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO E ROUBO TENTADO (ART. 157,
CAPUT
, E ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – CRIME CONTINUADO – APELO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PEDIDO DE READEQUAÇÃO – CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PREMEDITADA – MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS – CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – POSSIBILIDADE – SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – INSCRITO NO TIPO PENAL – UTILIZADO PARA CONFIGURAR A GRAVE AMEAÇA – CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA – PENA BASE REDIMENSIONADA – SEGUNDA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – PEDIDO PREJUDICADO – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA – APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – ARRESTO DO STJ – PENA DE MULTA – CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE – REDIMENSIONADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA CORPÓREA READEQUADA – EM PARCIAL CONCORDÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. As ações do apelante demonstram a premeditação da ação delituosa, eis que tentou o sucesso da empreitada criminosa por mais de uma vez, bem como forjou arma de fogo.

2. A jurisprudência do STJ admite a premeditação como justificação para o agravamento da pena base, em razão de maior culpabilidade da conduta.

3. A utilização do simulacro de arma de fogo para a intimidação da vítima caracteriza-se como elemento concreto para subsidiar a grave ameaça e/ou violência, inscritas no próprio tipo penal e inerentes para a configuração da tipicidade do crime de roubo.

4. É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente
(AgRg no REsp 1361945/DF).

5. Sendo o apelante reincidente específico, o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008108-51.2019.8.11.0040

APELANTE: ROGERIO CACHONE DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Rogério Cachone dos Reis
, em desfavor da condenação prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Sorriso.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 42580993):

“Consta no presente procedimento investigatório que, no dia 27 de setembro de 2019, por volta das 19h40min, no estabelecimento comercial denominado “Tecelagem Avenida”, localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 543, Bairro Centro, nesta urbe, o denunciado ROGÉRIO CACHONE DOS REIS, com manifesto animus rem sibi habendi, mediante violência e grave ameaça, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencente à vítima Tecelagem Avenida, não consumando o delito devido às circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 37/41 do IP.

Extrai-se, ainda, que nas condições alhures mencionadas, o indiciado ROGÉRIO CACHONE DOS REIS, com manifesto animus rem sibi habendi, mediante violência e grave ameaça, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em R$402,00 (quatro centos e dois reais), pertencentes à vítima Auto Posto Estrela, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 05 do IP.

Infere-se do procedimento preliminar que, nas circunstâncias descritas no item I, o denunciado adentrou a loja “Tecelagem Avenida” e foi em direção ao caixa do estabelecimento, abordando a responsável Tânia Rodrigues.

Ato seguinte, mediante violência e grave ameaça exercida mediante um simulacro de arma de fogo apontado na direção da funcionária, o denunciado anunciou o assalto e exigiu que ela lhe entregasse dinheiro. Diante da situação, a vítima não obteve êxito em abrir a gaveta do caixa, motivo porque ele empreendeu fuga do local.

Em seguida, o indiciado se dirigiu ao “Auto Posto Estrela”, e utilizando-se do mesmo modus operandi, abordou o frentista Cleomir da Silva e anunciou o assalto, exigindo que este se retirasse do local e deixasse o increpado a sós com a operadora de caixa Rosikelly.

Por conseguinte, ao passo que apontava o simulacro na direção do rosto de Rosikelly para atemorizá-la, fez a mesma lhe entregar a quantia de R$402,00 (quatrocentos e dois reais).” – sic.

Após a instrução processual, o juízo singular julgou a inicial acusatória
procedente
e
condenou
o apelante
Rogério Cachone dos Reis
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pelos crimes de roubo e roubo tentado, inscritos no art. 157,
caput,
e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa sustenta a retificação do cálculo dosimétrico aplicado pelo magistrado sentenciante, alegando excesso na sanção imposta.

Para tanto, a defesa requer a aplicação da pena base no mínimo legal, a redução da pena de multa para o mínimo legal, a reforma da segunda fase para não valorar a reincidência do apelante, alternativamente, seja essa compensada com a atenuante da confissão espontânea e, por último, seja readequado o regime inicial de cumprimento da pena (id. 42582459)

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 42582461)

A i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 43710647).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO CACHONE DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Rogério Cachone dos Reis
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca da Sorriso, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática dos crimes de roubo e roubo tentado.

De proêmio, busca a defesa a aplicação da pena base no mínimo legal.

O pleito merece parcial acolhimento.

Com efeito, a defesa insurge-se à valoração negativa das circunstâncias judiciais, prevista no art. 59 do CP, alegando, em suma, desproporcionalidade da medida.

O magistrado sentenciante consignou o seguinte:

“
Analisando as circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a
culpabilidade
, verifica-se que o crime fora premeditado, ao passo que o réu se utilizou de um simulacro de arma de fogo. Além, o agente havia acabado de praticar um crime tentado
. O
acusado é portador de
maus antecedentes
(fl.124). Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade do agente
.
As
circunstâncias do crime
pesam em seu desfavor, pois o réu utilizou simulacro de arma de fogo, causando maior temor a vítima, a funcionária do caixa
. Os motivos são neutros. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.”
– sic.

No que tange a negativação da
culpabilidade
, tenho que as ações do apelante demonstram a premeditação da ação delituosa, eis que tentou o sucesso da empreitada criminosa por mais de uma vez, bem como forjou arma de fogo.

Nesse ponto, entendo que o magistrado fundamentou de modo adequado a valoração negativa da circunstância, pois, de fato, restou demonstrada a premeditação e preparação para a empreitada criminosa.

Anoto, por oportuno, que a jurisprudência do STJ admite a premeditação como justificação para o agravamento da pena base, em razão de maior culpabilidade da conduta.

Senão:

“(...) Legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa (...)"
(HC n. 295.911/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/6/2016).

Da mesma forma, os
maus antecedentes
estão devidamente comprovados pela folha de antecedentes criminais (id. 42581983) e, portanto, não devem ser afastados.

Por outro lado, nada obstante as razões expostas pelo juízo sentenciante, a exasperação do vetor das
circunstâncias do crime
deve ser afastada.

Com efeito, a utilização do simulacro de arma de fogo para a intimidação da vítima caracteriza-se como elemento concreto para subsidiar a grave ameaça e/ou violência, inscritas no próprio tipo penal e inerentes para a configuração da tipicidade do crime de roubo.

Nesse mesmo sentido:

“(...) 2. Hipótese na qual o acórdão fixou a pena-base acima do mínimo legal a título de circunstâncias do crime, sem que tenha sido declinado elemento concreto da conduta a demonstrar a sua maior gravidade e, por consectário, a necessidade de resposta penal mais severa, baseando-se, exclusivamente, no emprego de simulacro de arma de fogo na senda criminosa.
Por certo, conforme o reconhecido na manifestação ministerial, a simulação de arma de fogo foi valorada para a tipificação da conduta como crime de roubo, caracterizando a elementar da grave ameaça, não podendo ser, pois, novamente utilizada para exasperar a pena-base, tendo o acórdão ora impugnado incorrido em indevido bis in idem. Precedente.
(...)”
(STJ - HC: 374363 SP 2016/0267272-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018) – grifei.

Assim, embora a conduta seja reprovável, sua negativação já foi inscrita no tipo penal, não permitindo, portanto, a exasperação da pena base novamente, pois, desse modo, os efeitos da mesma conduta seriam utilizados em duas hipóteses distintas e configuraria
“bis in idem”
, o que é vedado pela Carta Magna.

Por essas razões, analisando os maus antecedentes e a culpabilidade do apelante,
readéquo
a pena base aplicada para 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

De outro tanto, o apelante pretende a readequação da pena de multa imposta, porquanto aduz que o valor fixado é incompatível com sua situação econômica.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente
(AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017)
.

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Desse modo, observando a situação econômica em que o apelante se encontra,
acolho
o pleito e redimensiono a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Outrossim, a defesa sustenta a reforma da segunda fase do processo dosimétrico, para afastar a reincidência ou, alternativamente, seja essa compensada com a confissão do apelante.

O pleito não merece ser acolhido.

Com efeito, ao apreciar a segunda fase do processo dosimétrico, o magistrado singular asseverou o seguinte:

“
Deixa-se de se aplicar a agravante da reincidência, evitando-se
bis in idem
. Aplico em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, de sorte que atenuo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos de reclusão.” – sic.

Diante disso, considerando que sequer houve a majoração da pena em razão da reincidência, bem assim que a confissão do apelante já foi sopesada pelo juízo
a quo
,
deixo
de apreciar o pleito.

Por fim, a defesa requer a readequação do regime inicial para o cumprimento da pena corpórea aplicada.

Sem razão a defesa.

Embora na segunda fase do processo dosimétrico não se tenha aplicado o aumento de pena em razão da reincidência, tal situação não afasta a existência de condenação anterior do apelante.

Desse modo, sendo o apelante reincidente específico, o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

A propósito:

“(...) 7. O regime prisional fechado foi corretamente estabelecido com arrimo no art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP, tendo em vista o fato de os pacientes serem reincidentes. (...)”
(STJ - HC: 488709 SP 2019/0006279-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019)

Por fim, ante o acolhimento do pedido de readequação da pena base,
fixo
a pena
definitiva
em 5 (anos), 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

À vista de todo o exposto, em
parcial concordância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, para
readequar
a pena base,
restando o apelante condenado à pena de 5 (anos), 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias
, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020